Tribunal: TJPA
Processo: 0803214-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803214-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: SÁVIO JOSÉ DE AMORIM SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO SEM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. FEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE

1. Eventual transposição de prazo para formação da culpa não se afere por meio aritmético e não ocasiona, imediata e automaticamente, o reconhecimento de constrangimento ilegal, que deve ser analisado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

2. Esta e. Corte possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela, assim como, incabível a pretensão de substituição da prisão para o cárcere domiciliar;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegá-lo, porém com a recomendação ao magistrado
a quo
que antecipe a audiência de instrução e julgamento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Seções do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, sem pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. João Victor Silva Silveira e Leila da Silva Pantoja, em favor do nacional Rafael Souza da Silva, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Referem os impetrantes na Id. 8551441, em síntese, que:

“
O paciente encontra-se preso desde o dia 26 de dezembro de 2021 sob a suposta prática de crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/06.

A denúncia foi oferecida no prazo legal, oportunidade em que o acusado foi notificado no dia 04 de fevereiro de 2022, tendo a defesa prévia sido apresentada no dia 8 de fevereiro de 2022.

O Magistrado de piso proferiu decisão no caso apenas no dia 14 de março de 2022 – mais de um mês depois de apresentada a defesa –, marcando audiência de instrução e julgamento para a longínqua data de 9 de junho de 2022, ou seja, quase 3 (três) meses de demora.

Destaca-se que se trata de réu preso, de forma que a demora para realização da Audiência é incompatível com a prioridade de tramitação que rege os processos em que há constrição da liberdade.

Diante deste cenário é que se impetra o presente
writ
objetivando o relaxamento da prisão por excesso de prazo, com a imposição de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico - para maior segurança do juízo -; ou,
subsidiariamente
, que seja determinado ao magistrado de piso que designe audiência em data mais próxima.

Importa destacar que o paciente é réu primário (Doc. 3 –

Certidão de Antecedentes Criminais), tem residência fixa e exerce profissão lícita, sendo comerciante (Doc. 4 – Fotos do Estabelecimento).

Ademais, o paciente mora na cidade onde o processo tramita (São Miguel do Guamá-PA), tendo bens de raiz no citado município e trabalha na mesma localidade, além do fato de que toda sua família mora na cidade, não havendo motivos para acreditar que ele possa fugir.

Ademais, o paciente foi preso com pequena quantidade de substância entorpecente, qual seja, 12,061 gramas (Doc. 5 – Laudo).” <sic>

Pedem, ao final,
ipsis litteris:

“
Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requeremos que haja a concessão do pleito para que a Paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura.

Do Requerimento de Sustentação Oral:

Requeremos desde já intimação para sustentar oralmente as razões do
writ
perante a Colenda Seção de Direito Penal, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RITSTF e jurisprudencial dos Tribunais Superiores.
” <sic>

Juntam documentos (Id. 8551443 a Id. 8551451).

Ausente pedido liminar, foram requisitadas as informações, Id. 8556884, sendo prestadas pelo impetrado, Id. 8615122, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem de
habeas corpus
, Id. 8712893.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Quanto a principal alegação de excesso de prazo para a finalização da instrução processual, impõe-se consignar que o tempo para a sua conclusão não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não da demora.

In casu
, não se observa a mora processual, pois, ao contrário do que sustentam os impetrantes, o feito tem tramitação regular e aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 09/06/2022, às 09h00min.

Para melhor subsidiar, colho das informações, Id. 8615122, o seguinte fragmento:

“(...)

Em suma, o
Parquet
narra que, no dia 26 de dezembro de 2021, por volta das 16h30, a guarnição da Polícia Militar realizava diligências na busca de autores de roubos de aparelhos celulares, quando receberam a informação de que um desses aparelhos teria sido trocado por substâncias entorpecentes com o paciente;

Diante desse contexto fático, destacou o órgão ministerial que no dia e horário acima mencionados, os integrantes da referida guarnição policial se deslocaram até o endereço residencial do paciente e, com autorização deste, adentraram no imóvel para buscas, ocasião em que restou localizado e apreendido 01 (uma) porção de 12,5g de “cocaína”, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, sacos plásticos, 01 (um) aparelho celular marca iphone, além de uma quantia total de R$ 107,00 (cento e sete) reais;

A prisão preventiva restou decretada na decisão que homologou sua prisão em flagrante, por conduta subsumível ao art. 33 da Lei 11.343/06;

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 28 de dezembro de 2021;

O IPL foi concluído em 29 de dezembro de 2021, sendo que, no dia 11 de janeiro de 2022, os autos foram remetidos ao órgão ministerial, sendo a denúncia ofertada em 12 de janeiro de 2022;

Em 14 de janeiro, foi proferido despacho para notificação do paciente para apresentação de defesa prévia;

Em 19 de janeiro de 2022 foi juntado aos autos o Laudo Toxicológico Definitivo dos entorpecentes apreendidos no imóvel residencial do paciente, com testagem positiva para substância entorpecente conhecida como “cocaína”;

O acusado foi notificado em 04/02/2022 e apresentou defesa prévia em 08/02/2022, tendo ainda complementado sua manifestação com outros documentos no dia 14/02/2022;

Em 15/02/2022 foi mantido o recebimento da denúncia com designação de audiência para o dia 09/06/2022;
” <sic>

Nesse contexto, embora o paciente esteja custodiado desde
26/12/2021
, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois tal
entendimento, em princípio, encontra-se em consonância com a jurisprudência do C. STJ, a qual é pacífica no sentido de que "
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
" (HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.

5. Agravo regimental desprovido com recomendação.

(AgRg no RHC 133.370/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)

Assim, não há que se falar, em constrangimento ilegal por excesso injustificável de prazo.

No que diz respeito ao fato do paciente ser tecnicamente primário, possuir residência e domicílio no distrito da culpa, tais pressupostos não têm o condão de garantir-lhe à liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, assim como é incabível a pretendida substituição da prisão pelo cárcere domiciliar.

À vista do exposto, e em consonância com o pronunciamento ministerial, conheço da ordem e a denego
, porém, em consideração a razoável duração do processo, recomendo ao magistrado
a quo
que antecipe a data da audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Belém, 12/04/2022